Tribunal: TJSP
Processo: 1004136-63.2021.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
POLICIAL MILITAR INATIVO – PORTADOR DO VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA – IMPOSTO DE RENDA – ISENÇÃO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO CONDICIONADA A PERIÓDICAS AVALIAÇÕES MÉDICAS – INADMISSIBILIDADE – AÇÃO OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DO DIREITO À MANUTENÇÃO ACOLHIDA EM RELAÇÃO À FAZENDA DO ESTADO, A QUEM O PRODUTO DA ARRECADAÇÃO É DESTINADO – ILEGITIMIDADE DE PARTE DA SPPREV RECONHECIDA.